Tribunal: TJDFT
Processo: 0710107-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0710107-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE CLEIBER DE SOUSA ROLIM EMBARGADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de junho de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator